Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-36.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000096-36.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OTTO FRANCISCO EWERLING E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000096-36.2016.8.11.0078 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO DAYCOVAL S/A perante a Vara Única da Comarca de Sapezal – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 92532977 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar, e no mérito desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 93766964 que diferentemente do apontado pelo v. Acórdão, não há incidência da coisa julgada, e há obscuridade nos fundamentos ao passo que não fora identificado a evidencia da identidade das demandas, conforme preceitua o artigo 56 do CPC, e em que ponto exatamente a presente ação de embargos à execução, que traz em seu pedido a inexigibilidade pela quitação da cédula, quando na outra demanda o pedido se fazia por outros motivos;

Aduz que o pedido para inexigibilidade ora formulado, tem por fundamento a quitação, e se restringe unicamente aos embargantes, uma vez que estes, conforme documentos acostados, promoveram a quitação da CPR antes do endosso;

Afirma que a própria decisão que supostamente teria gerado a coisa julgada, afirma que o momento oportuno para apresentar algumas das alegações trazidas, bem como a alegação de quitação, seria o dos embargos ã execução;

Sustenta que impedir a alegação da quitação sob o pretexto da coisa julgada é cercear o direito constitucional a ampla defesa, bem como impedir ao ora embargaste o acesso a justiça, ao passo que em nenhum momento se analisou a questão alegada da quitação da CPR, que inclusive por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inclusive passível de decisão de ofício do magistrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução opostos por OTTO FRANCISCO EVERLING e NORMA EVERLING em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A parte recorrente, buscou o poder judiciário alegando inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que emitiram Cédulas de Produto Rural em favor de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, com o fim de adquirir insumos agrícolas, sendo que a empresa favorecida teria endossado a CPR à empresa Solo Vivo Indústria e Comercio de Fertilizantes Ltda, a qual, por sua vez, teria deixado de fornecer os implementos contratados, razão pela qual a Solo Vivo Fertilizantes efetivou o cancelamento das CPR’s e, por conseguinte, dos gravames e endossos, sustentou que a falta de comutatividade e de bilateralidade da CPR, que previu em seu bojo obrigações somente aos emitentes, afirmou ser o título absolutamente nulo.

O juiz aquo julgou a ação sem resolução do mérito diante da ocorrência de coisa julgada, sustentando que:

“Nesse contexto, a despeito do instituto invocado pelo embargado, impende elucidar que este ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre uma e outra demanda que já possui sentença transitada em julgado. No caso em tela, verifica-se que os embargantes narram que a Cédula de Produto Rural n. 017/2007, emitida, inicialmente, em favor da empresa Via Fértil, endossada posteriormente à empresa Solo Vivo e, por fim, transmitida ao Banco Daycoval, seria inexigível, visto que não teriam os produtores rurais recebido os insumos e implementos pactuados, sendo, na sequência, inclusive, canceladas a CPR sobredita pela empresa Solo Vivo.

Com efeito, não mencionaram os embargantes que a pretensão externada na presente demanda já havia sido objeto de análise por este Juízo. Ao ser instados a se manifestarem quanto à preliminar arguida pelo embargado, os embargantes quedaram-se silentes. Assim, constata-se ser ônus probatório dos embargantes impugnar adequadamente a prova material trazida aos autos pelos embargados, isto é, de demonstrar que a causa de pedir é diferente daquela que se encontra sobre o manto da coisa julgada (autos n. 775-17.2008.811.0078).

É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

Nesse sentido, considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada na sentença daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito.”

A tese recursal funda-se ofensa a coisa julgada e excesso de execução.

Em contrarrazões a parte apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados na contestação e memoriais. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DA OFENSA A COISA JULGADA.

Em impugnação aos embargos à execução sob ID. 65474493 - Pág. 1 requereu-se a extinção da ação, aduzindo que o contrato ora questionado, já foi matéria discutida em outra ação (autos n. 775-17.2008.811.0078), e, portanto, foi atingido pela coisa julgada.

O juiz aquo acatou a tese e julgou a demanda sem resolução de mérito.

Compulsando os autos, observo que a sentença combatida não merece censura.

A parte recorrente questionado a cobrança da Cédula de Produto Rural n. 017/2007 distribuiu anteriormente a cautelar OOOO328-29.2008.8.11.0078, código: 32980 alegando “que a emissão das cártulas, desvincula-se da sua causa subjacente, logo é inviável ao devedor invocar eventual descumprimento por parte do credor para obstar a satisfação do crédito” que foi julgada improcedente; oposta apelação, teve seu provimento negado, e, transitou em julgado em 26/03/2014.

Em 27.05.2008, distribuiu-se em dependência à cautelar, a ação principal “Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito c/c Danos Materiais e Morais” (Proc. no 775-17.2008.811.0078 - Código 33436), também ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do ora apelado, cujo pedido foi julgado improcedente, transitando em julgado a sentença em 21.10.2014.

Finalmente, a instituição financeira recorrida propôs ação de execução lastreada na CPR no 17/07, ora em debate (Proc. n° 0002504-34.2015.8.11.0078), exigindo que os emitentes recorrentes paguem ao produto prometido na cédula rural.

Sobreveio, então, na sequência, a presente ação de embargos à execução (Proc. no 0000096-36.2016.8.11.0078), cuja controvérsia foi assim dirimida com a sentença sem resolução de mérito por ocorrência de coisa julgada.

Verifica-se na presente apelação sob ID. 65475006 - Pág. 2, em seu segundo e terceiro parágrafo, que o próprio recorrente confirma que a causa de pedir, noutra demanda, pugnava pela inexigibilidade das PCRs por ausência do negócio subjacente, já nestes embargos, a matéria foi novamente trazida à tona.

Assim, o pedido de revisão da presente cédula já foi analisado, tendo siso suscitada as mesmas matérias trazidas na parte meritória deste recurso, inegavelmente sendo atingido pela preclusão, fazendo-se coisa julgada.

E tendo sido objeto de recurso, vindo a ocorrer o trânsito em julgado, não há mais o que se discutir ou questionar acerca do tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5o, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil disciplinou acerca da coisa julgada:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Portanto, a presente ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuscetível de revisão o entendimento da Corte de origem sobre a matéria que se pretende discutir na presente demanda (cálculo de recuperação do consumo), pois esta já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Os apelantes litigam, efetivamente, sobre causa já decidida em outros autos, o que impede novamente o seu exame em novo processo. 3. O Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e oitiva de testemunhas. 4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 88.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

É também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado. Sentença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constitui fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo. Recurso não provido.” (TJ-MT, (N.U 0008419-57.2013.8.11.0006, Ap 9050/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Assim, ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

A parte recorrente distribuiu ação cautelar e principal – ambas julgadas improcedentes e transitadas em julgada combatendo a cobrança da mesma CPR – trazendo as mesmas teses na presente ação de embargos à execução, que inegavelmente foi atingida pela preclusão, fazendo-se coisa julgada.

É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021